Tribunal: CARF
Processo: 11080.900417/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900417/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.497 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ENGENHO VIAMONENSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RETIFICAÇÃO DE DACON POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
PROVAS DO ERRO COMETIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DACON, após a emissão do despacho decisório, não há de
impedir o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar
acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro
cometido no preenchimento da declaração original. É do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. Não comprovada a
existência do crédito originário informado como suporte para o crédito
mencionado na PER/DCOMP, não há que se falar em direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900417/2013-71
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900417/2013-71

O interessado transmitiu o PER no 33903.42772.281212.1.1.11-6969, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa mercado interno mercado
interno do 4o trimestre de 2007;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 00026.31434.230113.1.3.11-8760, visando
compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A DRF-Porto Alegre/RS emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, “que a
referida PER/DCOMP deva ser deferida e que o valor do direito creditório seja
considerado e também que a PER/DCOMP de compensação n°
33903.42772.281212.1.1.11-6969 seja aceita, em virtude de já termos retificado a
DACON deste período, conforme segue em anexo cópia da referida declaração
retificada”;
É o breve relatório.
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 09-73.486 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A sintética decisão recorrida foi a seguinte:
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório sob o argumento de que o
valor constante da ficha 06A (PIS/Pasep) ou 16A (Cofins), linha 24 - Créditos
Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno do Dacon respectivo está
zerado, como se constata no documento "Análise de Crédito" que acompanha o
Despacho Decisório.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa se limita a informar que “que a
referida PER/DCOMP deva ser deferida e que o valor do direito creditório seja
considerado e também que a PER/DCOMP de compensação n°
33903.42772.281212.1.1.11-6969 seja aceita, em virtude de já termos retificado a
DACON deste período, conforme segue em anexo cópia da referida declaração
retificada”.
A retificação do Dacon respectivo se deu após a manifestante tomar ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento.
Nessa retificação ela muda tanto o valor total do crédito quanto a sua distribuição entre
“Créditos Vinculados a Receita no Mercado Interno” e “Créditos Vinculados a Receita
Não Tributada no Mercado Interno”.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900417/2013-71

No entanto, não foi juntada à peça de defesa a documentação hábil e idônea que prove a
certeza e liquidez dos créditos pleiteados, ou seja, ela não comprova a veracidade dos
valores informados no Dacon retificador.
De acordo com a legislação processual pátria, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
Decorre, daí, e também do princípio da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, que os pedidos de restituição/ressarcimento e/ou
declarações de compensação envolvendo reivindicação de direito creditório junto à
Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as provas do indébito
tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento.
Cumpre esclarecer que nos termos do § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/72, que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal (PAF) "A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual" Portanto cabe à interessada apresentar em sua peça de defesa a
documentação necessária a provar o direito alegado, o que não foi feito.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando as “Guias de Informação e Apuração do
ICMS” referente ao período em discussão.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre Pedido de Ressarcimento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no mercado interno
referente ao 4o trimestre de 2007 por meio da PER/DCOMP no 33903.42772.281212.1.1.11-
6969.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900417/2013-71

O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente, conforme já disposto no Relatório, tendo em vista que, apesar de ter procedido a
retificação do Dacon, não juntou documentação hábil e idônea que comprovasse a certeza e
liquidez dos créditos pleiteados, ou seja, não comprovou a veracidade dos valores informados no
Dacon retificador.
A Recorrente apresenta sua defesa afirmando que utilizou créditos apurados pela
não cumulatividade sobre a aquisição de insumos utilizados na industrialização dos produtos.
Visando provar a veracidade das informações, anexa as “GIAS – GUIAS DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO DO ICMS referente ao período em discussão, uma vez que, em razão do tempo, o
contribuinte não possui as notas fiscais para comprovação, sendo esse o único meio de provar
que o crédito pleiteado deve ser reconhecido”.
Relevante apresentar algumas informações normativas a respeito do instituto da
compensação tributária instituída pela Lei no 9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03), especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa
do contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco
que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no
qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Verifica-se que a Recorrente busca obter junto à administração tributária um
possível direito creditório referente à COFINS não cumulativa relativa ao mercado interno do 4o
trimestre de 2007. Os dados constantes da DACON foram alterados (retificados) após a ciência
do despacho decisório e utilizados como argumentos de defesa na manifestação de
inconformidade. Corretamente a decisão recorrida não acatou o pleito da interessada por
ausência de documentação hábil e idônea que comprovasse a certeza e liquidez dos créditos
vindicados.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900417/2013-71

Destaque-se que não há nenhuma objeção para a apresentação da DACON
Retificadora por parte da Recorrente. Entretanto, para que as informações constantes da nova
DACON sejam confirmadas pela Receita Federal, é necessária a comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório gerado quando do envio da declaração retificadora. Esta exigência
tem suporte no §1o do art. 147 do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Cabe aqui ressaltar que a Recorrente junta ao seu Recurso Voluntário somente as
Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) dos meses de outubro a dezembro de 2007.
Novamente reforço o entendimento de que o presente Colegiado tem
acompanhado a tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo
administrativo fiscal para acolher as provas apresentadas nesta instância recursal com vistas a
contrapor as razões de indeferimento procedido pela instância a quo, (art. 16, §4o, “c” do Decreto
70.236/72), especialmente quando estamos diante de processos derivados de despacho decisório
eletrônico. Contudo, para sua aplicação, é necessária a apresentação pormenorizada por parte da
Recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial dos
créditos efetivamente pretendidos.
Cabe ressaltar, novamente, que a Recorrente somente apresentou as GIAs do 4o
trimestre de 2007 no qual não é capaz de demonstrar o valor do crédito da COFINS do referido
período em análise. Deixando de apresentar documentos contábeis e fiscais necessários a
comprovar o direito creditório pretendido, nem mesmo uma planilha (memória de cálculo) com a
apuração dos débitos e créditos da não cumulatividade da COFINS buscando demonstrar o
direito creditório vindicado. Para fins de comprovação do direito creditório pretendido é
necessária a apresentação pormenorizada da sua apuração, juntamente com os registros contábeis
e documentos fiscais a ela relacionados.
Portanto, reforço que, mesmo após a decisão recorrida ter informado da
necessidade de apresentação da documentação contábil/fiscal com vistas a demonstrar o direito
creditório vindicado, a Recorrente não junta os documentos necessários em sede de Recurso
Voluntário, apenas apresenta os documentos já citados no parágrafo anterior, sem a efetiva
demonstração da apuração do pleito e amparada com os respectivos registros contábeis e
documentos fiscais.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em concessão do direito creditório
pleiteado.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.497 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900417/2013-71

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Original